Tribunal: TJDFT
Processo: 0710712-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a apreensão de que o agravo aviado nesta sede já fora resolvido, tendo o acórdão inclusive sido devidamente publicado[1]. Diante dessa realidade, nada há a prover, neste momento, em razão do ventilado pela parte agravante. Certificado o trânsito em julgado do decisum que elucidara o recurso, arquivem-se, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 22 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 27180203 - Certidão.